Tribunal: TJES
Processo: 5019994-19.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019994-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ KETLEM DE SOUZA GOMES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019994-19.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: LUIZ KETLEM DE SOUZA GOMES, GILMAR MONTEIRO GOMES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DE AUTUAÇÃO. INÉRCIA NA FASE ADMINISTRATIVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INDICAÇÃO DE CONDUTOR NO ÂMBITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA TAL FIM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões apresentadas intempestivamente pelo Requerido, ora Recorrido, razão pela qual não conheço da impugnação.

(2). No mérito, acerto do entendimento exarado pelo Juízo de origem, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque no que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado.
(REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

(3). Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração,
bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente.
A tal respeito, a sentença objurgada é irretocável,
in verbis
: “[...]
ainda que se fale acerca da relativização do art. 257, §7º do CTB pelo STJ, concordo que é plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, contudo,
é necessário a comprovação cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado ou em caso de impossibilidade do exercício do direito de defesa.
Todavia, trazer em juízo, após ou durante o prazo administrativo, alegação de que não era o condutor no momento das infrações e declaração assinada pelo suposto autor da infração, é, a meu sentir, a banalização do instituto acima mencionado, já que não se reveste a "prova" da segurança devida sobre a real condução por terceiro.
[...]
Portanto, não comprovou a parte Autora, mediante prova segura e verossímil, a real condução do veículo pelo também requerente GILMAR MONTEIRO GOMES, sendo legítimo o auto de infração nº S021852037. Desse modo, a improcedência da demanda é medida que se impõe..
[...]”.

(4). Neste sentido, destaca-se o entendimento exarado pela 3ª Turma Recursal: “[...]
Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo.
[...]”.

(RI 0026966-32.2019.808.0035, 3a Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, dj 02.08.2022)
.

(5). Nesse sentido, percebe-se nos autos que não há falha na notificação sobre a autuação (nem sequer arguida pelos Recorrentes), não podendo ser aceita a declaração do Sr. GILMAR MONTEIRO GOMES de ser a condutora do veículo que resultou nas infrações de trânsito impugnadas, eis que não acompanhada de prova robusta.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)